Tribunal: TJBA
Processo: 8022099-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022099-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA e outros

Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1º, CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA e LUCIANO DOURADO GOMES BAPTISTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 8110862-49.2021.8.05.0001,referente à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão de atraso da entrega da obra, julgou parcialmente procedente a impugnação.

2 - Argumenta o recorrido que “(...)para fins de apuração da tempestividade do recurso, deve-se considerar a publicação de Id 186835190 dos autos de origem, que se deu em 11/03/2022, iniciando-se o prazo recursal em 14/03/2022.”

3 - No entanto, não assiste razão ao agravado, porquanto a decisão apontada foi objeto de embargos de declaração, cuja decisão foi disponibilizada no Diário Oficial em 13.05.2022 (sexta-feira), conforme id. 199472310 dos autos de origem, e publicada no dia útil seguinte, 16.05.2022 (segunda-feira). Assim, o prazo recursal se iniciou em 17.05.2022 e findou no dia 06/06/2022. Portanto, ao ingressar no protocolo desta Corte de Justiça com o Agravo de Instrumento em 31/05/2022, o fez dentro do prazo. Rejeita-se a preliminar de intempestividade.

4 - A pretensão da Agravante consiste em obter a tutela recursal para: a) determinar que o douto Juízo a quo realize a penhora em dinheiro nas contas da Agravada, incluindo no cálculo do valor devido as multas do artigo 523, §1º do CPC no percentual de 10% pelo não pagamento da execução e mais 10% de honorários sucumbenciais; b) anular a decisão impugnada, determinando a realização de perícia contábil para apurar o quantum devido.

5 - De fato, não houve a intimação específica da agravada para pagamento voluntário da dívida, uma vez que não constou o nome de seus patronos na publicação. No entanto, na petição de Id n. 160787954 (autos de origem), a agravada informou que tomou ciência dos autos ao consultar seu nome no PJE e requereu que os prazos para pagamento e impugnação tivessem como termo inicial o a data do protocolo da referida petição, o que foi deferido pelo juízo a quo.

6 - Lado outro, o executado compareceu espontaneamente aos autos. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525 , do CPC. Deve-se, portanto, a partir daí correr o prazo constante no art. 523 e 525 do CPC.

7 - Tendo em vista que o agravado não se desincumbiu do dever de realizar o pagamento no prazo estipulado no art. 523, do CPC, é devida a multa estipulada no §1º do citado artigo..

8 - Quanto ao pleito de anulação da decisão para que seja realizada perícia contábil com objetivo de apurar o valor devido, verifica-se que, no presente caso, a única controvérsia a respeito dos cálculos reside na fixação do termo inicial para incidência de juros de mora, posto que, acerca dos demais pontos as planilhas de cálculos do credor e do devedor são coincidentes.

9 - Da análise de ambas as planilhas se depreende que no ID. 145535578 (cálculo da exequente) não há indicação do termo inicial de incidência dos juros de mora, porém no ID. 167119384 (cálculo da executada) consta expressamente que os juros incidem a partir da data da citação, qual seja, 09/04/2015.

10 - Assim, sendo o termo inicial da incidência dos juros moratórios a única controvérsia a respeito da quantia devida e tendo tal controvérsia sido dirimida da simples análise das planilhas de cálculo apresentadas pelas partes, resta clara a desnecessidade de realização de prova pericial para apuração de qualquer valor e, consequentemente, a improcedência do pleito de anulação da decisão formulado pelos agravantes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022099-41.2022.8.05.0000
em que figuram como Agravantes,
CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA e
Agravado
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para determinar que a Agravada seja condenada ao pagamento das multas do artigo 523, §1º do CPC, estas de 10% pelo não pagamento da execução e mais 10% de hon
orários sucumbenciais,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR22/25